Tribunal: TJDFT
Processo: 0707877-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707877-75.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL YAN LOPES AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL YAN LOPES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0703488-26.2023.8.07.0007, proposta em desfavor de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pelo agravante. O agravante alega que estão configurados o risco de lesão grave ou de difícil reparação e a probabilidade do direito vindicado na inicial e postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja imposta à ré a obrigação de emitir, no prazo de 48h, os vouchers/bilhetes das passagens áreas e das reservas de hotel, para uma das datas sugeridas no formulário de reserva (01/04/2023, 14/04/2023 e 27/04/2023). A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada sob o ID 44398112, indeferiu o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise dos autos, observa-se que não há mais possibilidade de ser imposta à agravada a obrigação de emitir vouchers/bilhetes de passagens aéreas e reservas de hotel para quaisquer das datas indicadas pelo agravante, a evidenciar possível perda do interesse recursal. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se ainda persiste o interesse no julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2023 às 12:06:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora